Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737891-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A APELADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela apelante em desfavor das apeladas GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI e MV CONSTRUÇÕES EIRELI. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, vejo que a Quarta Turma cível está preventa para o julgamento do presente recurso. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (destaquei) Veja-se que a distribuição do recurso torna prevento o órgão e o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos. Os autos em análise apresentam conexão com os autos de no 0731242-97.2019.8.07.0001, uma vez lastreados na mesma causa de pedir, referente à simulação de negócios jurídicos idênticos, a despeito do pedido diverso, sendo um de nulidade do instrumento de procuração, e outro dos próprios contratos em decorrência do mencionado vício social. A despeito da certidão de ID 31770745, em consulta processual, verificou-se que no processo conexo houve julgamento anterior de agravo de instrumento pela Quarta Turma, restando configurada sua prevenção para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2022 16:35:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador